Tribunal: CARF
Processo: 10830.915176/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.915176/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.473 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
POLIMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
prazo legal de 30 dias previsto no caput do art. 33 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias, Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente). Ausentes os conselheiros Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Por apresentar de forma clara e resumida os fatos dos autos, adoto parcialmente o
relatório da DRJ/BHE, o qual transcrevo em sua integralidade abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.915176/2009-95
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.915176/2009-95

“A interessada transmitiu Per/Dcomp (fls. 24 a 29) visando a compensar o(s) débito(s)
nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins, relativo ao
fato gerador de 31/03/2003.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. 102), no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificada em 29/09/2009 (fl. 83), a contribuinte apresentou, em 29/10/2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 02 a 07, em que alega, em síntese, que calculou
indevidamente a Cofins com base na alíquota de 3%, sobre produtos estavam sujeitos à
alíquota zero, nos termos do art. 3o da Lei no 10.485/2002. Desta forma, promoveu
recolhimento do valor de R$ 14.213,91, quando o correto seria de apenas R$ 4.465,23.
Acrescenta que, por equívoco, deixou de retificar a sua DCTF, mas que posteriormente
procedeu à retificação. Aduz que, em decorrência do princípio da estrita legalidade,
deve prevalecer a verdade material e não a verdade formal e que compete à
Administração Pública ir em busca da verdade dos fatos. Afirma que, no presente caso,
competia ao Fisco a elucidação dos fatos para legitimar a sua decisão, o que não se
deu, e que, em havendo dúvida acerca do aludido procedimento, competia à
Administração Pública determinar maiores esclarecimentos.
Por fim, requer a extinção do débito em cobrança por compensação e, em segundo
plano, a devolução dos autos ao Seort da DRF de origem, para que se esclareça a
veracidade das informações e procedam a revisão de ofício do Despacho Decisório.
Junta aos autos as notas fiscais de março de 2003.
É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/BHE, por meio do acórdão n. 02-65.368 de 14/04.2015,
concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade em razão de carência
probatório, nos termos da ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2003
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO
INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF retificada após a ciência do Despacho Decisório não
pode ser considerada instrumento hábil para conferir certeza ao crédito indicado na
declaração de compensação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2003
PERÍCIA/DILIGÊNCIA DENEGADA.
Cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade, trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega. Prescindível é a realização de diligência quando se
consubstancia o pedido em elemento cuja demonstração já era ônus do contribuinte ao
apresentar a manifestação de inconformidade, uma vez que não está o Fisco obrigado a
produzir qualquer prova a favor do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade e a necessidade da realização de diligência.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.915176/2009-95

Os autos foram então encaminhados ao CARF e a mim distribuídos para análise e
voto.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O presente recurso voluntário mostra-se intempestivo, motivo pelo qual dele não
posso tomar conhecimento.

Conforme se verifica nos autos (fl.128) a intimação da decisão da DRJ/BHE foi
recebida em 24/09/2015, o que implicaria que o prazo de 30 dias para recurso terminaria em
23/10/2015:

Considerando que 23/10/2015 era um sábado, o prazo final para apresentação do
recurso voluntário seria o dia 26/10/2015. Não obstante, o presente recurso foi protocolado
somente no dia 27/10/2015, conforme se verifica pelo registro do sistema (fl.130):

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.473 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.915176/2009-95

Ainda que o recorrente argumente em seu recurso que o mesmo seria tempestivo
em razão de ter tomado ciência do acórdão da DRJ apenas em 25/09/2015, resta claro pelos
documentos dos autos que a data de intimação para contagem do prazo é o dia 24/09/2015.

Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário em razão de sua
intempestividade.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital